Tribunal: TCU
Processo: 001.252/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Regina de Oliveira Iglesias no cargo de Técnico do Seguro Social, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria Regina de Oliveira Iglesias; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada (10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "PROCESSO 95.0021208-0") ); 9.4. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à interessada.